Tribunal: STF
Processo: Rcl 88118
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Positivo Informática S/A alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região aplicado erroneamente, no exame da admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Processo n. 0014176- 76.2015.4.01.3400, os Temas 906/RG e 660/RG. 

Afirma ter proposto a ação de origem com o objetivo de ver declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI nas saídas, a qualquer título, de produtos importados diretamente ou por sua encomenda ou conta e ordem e que não tenham sido submetidos a processo de industrialização em seus estabelecimentos.

Denegado o pedido em duplo grau de jurisdição, sobreveio recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base nos aludidos temas de repercussão geral. A decisão foi mantida em agravo interno.

Sustenta indevida a aplicação do Tema 906 porque a controvérsia enfrentada naquele paradigma restringiu-se à figura do importador direto, não alcançando a saída de mercadorias importadas por terceiro em virtude de encomenda ou conta e ordem da reclamante.

O Tema 660, por sua vez, se revelaria inadequado por não ter sido suscitada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, mas a regras constitucionais de direito material.

Pede a cassação do acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão ao reclamante.

Esta reclamação objetiva o afastamento dos seguintes temas de repercussão geral como fundamentos para negativa de seguimento a recurso extraordinário:

Tema 906: É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno.
Tema 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

O Tribunal reclamado assim justificou o enquadramento da controvérsia de origem nos aludidos precedentes:

No que se refere à alegada inaplicabilidade do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, a agravante sustenta que o recurso extraordinário discute violação direta a princípios constitucionais, como a isonomia tributária, afastando, por isso, a incidência da tese firmada no ARE 748.371. 
Contudo, não assiste razão à parte. 
Nos termos do Tema 660, fixado no ARE 748.371 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2013), a Suprema Corte assentou a seguinte orientação: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
A decisão agravada aplicou corretamente essa diretriz, ao reconhecer que as alegações da agravante — notadamente quanto à inconstitucionalidade da exigência do IPI sobre produtos adquiridos de terceiros, com base no art. 13 da Lei nº 11.281/2006 — demandam prévia análise de normas infraconstitucionais, tais como a própria Lei ordinária e o Regulamento do IPI. A pretensão recursal exige, portanto, interpretação da legislação infraconstitucional como premissa para eventual ofensa à Constituição, o que atrai a conclusão de que eventual violação aos princípios constitucionais mencionados se daria de forma apenas reflexa ou indireta. 
Portanto, não há como afastar a incidência do Tema 660 no caso concreto, pois a controvérsia não se resolve com base exclusiva e direta na interpretação de dispositivos constitucionais, sendo indispensável a análise da legislação infraconstitucional que regulamenta a sujeição passiva e a incidência do IPI nas operações comerciais com produtos importados. 
[...]
No tocante ao argumento recursal no sentido da inaplicabilidade do Tema 906/STF, a agravante sustenta que a tese nele firmada não abrange a hipótese de revenda por adquirente ou encomendante, limitando-se à saída do produto do estabelecimento importador.
 É relevante mencionar que essa linha argumentativa foi categoricamente rejeitada pela Corte Especial deste Tribunal. Em uma decisão recente, datada de fevereiro de 2025, consolidou-se o entendimento acerca da aplicabilidade da tese referente ao Tema 906 também às situações em que a empresa não atua como importadora direta, afastando explicitamente o distinguishing relacionado ao Tema 906/STF alegado pelo recorrente. O teor do voto condutor do precedente pertinente é o seguinte: 
“Verifica-se que a ação foi proposta pretendendo afastar o IPI nas saídas, a qualquer título, de bens importados diretamente ou por encomenda ou conta e ordem da autora. (...)  O STF foi claro ao firmar entendimento de que deve incidir o IPI na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. À vista disso, resta evidente que o acórdão deste Tribunal está em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.” (TRF1, AgR no RE 0013172-04.2015.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Marcos Augusto de Sousa, Corte Especial, julgado em 20/02/2025, e-DJF1). 

Quanto à aplicação do Tema 906, mostra-se incontroverso na origem que a reclamante adquire produtos de procedência estrangeira por encomenda de terceiros ou por sua conta e ordem. A sentença de origem, aludindo a informações extraídas do portal  eletrônico da Receita Federal, esclareceu a natureza da operação desempenhada pela reclamante:

[...] na importação por conta e ordem, embora a atuação da empresa importadora possa abranger desde a simples execução do despacho de importação até a intermediação da negociação no exterior, contratação do transporte, seguro, entre outros, o importador de fato é a adquirente, a mandante da importação, aquela que efetivamente faz vir a mercadoria de outro país, em razão da compra internacional; embora, nesse caso, o faça por via de interposta pessoa - a importadora por conta e ordem -, que é uma mera mandatária da adquirente"
(grifei)

No RE 946.648, processo-piloto do Tema 906, discutiu-se sobre a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno.

A operação comercial desempenhada pela reclamante é substancialmente diversa da examinada no precedente qualificado, pelo que indevida sua aplicação ao caso concreto.

A incidência do Tema 660 também se mostra indevida. As supostas violações à Constituição Federal apontadas no recurso extraordinário podem ser assim sintetizadas:

(i) aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88, por insuficiência de fundamentação do acórdão então recorrido; (ii) ao art. 153, IV, da CF/88, por ter o acórdão então recorrido admitido a incidência do IPI sobre operações em que não há industrialização, sem que a União tenha competência para gravá-las; (iii) ao art. 146, III, a, da CF/88, em razão da inconstitucionalidade do estabelecimento de hipótese de equiparação a industrial sem fundamento em lei complementar; (iv) aos arts. 153, IV, e 155, II, da CF/88, pois a cobrança do IPI na hipótese em tela implica bitributação decorrente da coincidência com o fato gerador do ICMS; e (v) ao art. 150, II, da CF/88, pois a cobrança do IPI em questão afronta a isonomia tributária por onerar mais gravosamente aquele que comercializa o produto importado por terceiros em comparação com aquele que comercializa produto fabricado no Brasil.

Não há que se falar, portanto, em “ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada”, controvérsia enfrentada no Tema 660.

Mostra-se inadequada, portanto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da reclamante com base nos Temas 906/RG e 660/RG.

3. Desse modo, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o reexame da admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0014176-76.2015.4.01.3400, observada a impertinência dos Temas 906/RG e 660/RG ao caso.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente